Tribunal: TJES
Processo: 0012739-27.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012739-27.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO BURGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL - PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
CRIME
DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DOSIMETRIA –
NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE -
INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE – DANO MORAL FIXADO COM JURIDICIDADE – PLEITO DE ISENÇÃO REJEITADO NA FASE ATUAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.

1.
Não se conhece do recurso com relação a pretensão de fixação das penas-base no seu mínimo legal, eis que fora esta a providência adotada na instância antecedente, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

2.
A materialidade e autoria dos delitos objeto da condenação restaram devidamente comprovadas nos autos.

3
.
Não incide no caso concreto a atenuante relativa a menoridade.

4.
Perfeitamente aplicável a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

5
.
Valor indenizatória arbitrado com juridicidade.

6
.
Pleito de isenção que deverá ser analisado pelo juízo da execução.

7
.
Recurso parcialmente conhecido e nesta parte desprovido.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER parcialmente do recurso e, nesta parte, negar o provimento almejado, nos termos do voto do Relator.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE DE INTERESSE RECURSAL:

Eminentes Pares, não conheço do recurso com relação a pretensão de fixação da pena-base no seu mínimo legal, eis que fora esta a providência adotada na instância antecedente, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

É como voto.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
FLÁVIO BURGO DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária que, em síntese, lhe impôs condenação pela prática do delito de lesão corporal.

Aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovado o crime imputado nos autos.

Alternativamente destaca que as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal; incidente a atenuante relativa a menoridade; não incide a agravante aplicada na origem; não deve ser fixado valor relativo aos danos morais e deve ser implementada a assistência no caso concreto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que as pretensões recorrentes não devem ser acolhidas.

Em síntese, a inicial acusatória destaca que o apelante, no dia 18 de agosto de 2016, no âmbitos de suas relações com sua ex-companheira, agrediu a mesma.

Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que
a vítima,
desde a gênese, e
durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia,
ratificando as declarações prestadas na esfera policial.

Sabemos, com relação ao crime objeto da condenação, que a
palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto
,
se em
consonância co
m
as provas dos autos,
como n
a hipótese apreciada
.

Logo, no caso concreto, como fundamentado na sentença impugnada, verifico que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não subsistindo a tese de implementação da absolvição.

De acordo com a data de nascimento do apelante não incide a atenuante relativa a menoridade.

Em trato continuativo passo a análise da
dosimetria
da pena, quanto ao pleito para o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

A aplicação da agravante supracitada, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem,
pois o
t
ipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica,

enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da agravante prevista no art. 61. II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, 90,do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois

Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] 2. Agravo regimental desprovido. AgRg no HABEAS CORPUS N° 576114- MS (2020/0095821-0).

No ponto, não prospera o pleito defensivo, razão pela qual
mantenho a pena imposta.

Adiante o apelante
requer
o afastamento da condenação imposta a título de danos morais
, porque, segundo a defesa, não existe elemento nos autos que coloque ao menos em dúvida que a moral da vítima foi abalada.

No caso em comento, o magistrado
a quo,
em consonância com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após entender que o crime causou prejuízo à vítima, fixou o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação dos danos morais em favor desta.

Sobre tal questão, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), sedimentou o entendimento de que, em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A Corte Cidadã entendeu que
não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Dessa feita, por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, concluo pela inviabilidade de tal pleito recursal.

Por fim, o apelante
requer
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, no entanto, a isenção das custas processuais é matéria a ser discutida no âmbito da execução da pena, não merecendo, portanto, acolhimento nesta fase.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO E NESTA PARTE
NEGO O
PROVIMENTO A
LMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Acompanho o relator.